Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-67.2009.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000185-67.2009.8.14.0063

APELANTE: ELTON JHON PENICHE VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000185-67.2009.8.14.0063.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE VIGIA/PA.

APELANTE: ELTON JHON PENICHE VENANCIO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PORÉM PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da prescrição punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELTON JHON PENICHE VENANCIO
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, §2º, I e II (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante nas penas de
12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo o dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado.
(ID 14538265 e 14538266).

Na data de 17/12/2013, a r. sentença foi prolatada, conforme ID 14538266.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a absolvição do ora apelante, sob alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório.

Pugnou ainda, a reanálise da dosimetria aplicada, a fim de que a pena base seja redimensionada próxima ao mínimo legal, em vista de circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Pleiteou alteração de regime de cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso.

Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada
. (ID 14538270 e 14538271)

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14538271, no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça, em manifestação de ID 17254841.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

No tocante ao delito de roubo majorado, imputado ao apelante, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) ano de reclusão, cuja prescrição ocorre em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o transito em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Ressalto por oportuno, que na data do fato delituoso, o ora apelante possuía 18 (dezoito) anos,
conforme consta da Guia de Execução Provisória
(ID 14538268 – fls. 134 e 135)
, documento que possui fé pública, que registra a data de nascimento do apelante como sendo 27/04/1990, menoridade que acarreta redução do prazo prescricional,
por força do que estabelece o art. 115 do CP
,
reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade
.

Sendo assim, verifico,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, nos termos do previsto no art. 109, II, c/c art. 115, ambos do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos referentes a
o trânsito em julgado pela acusação, intimação da sentença em 18/03/2015 (ID 14538266)
e a data atual
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e julgo prejudicado em suas razões, todavia,

de ofício,

DECLARO
extinta a punibilidade
do apelante ELTON JHON PENICHE VENANCIO
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, II c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024